Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1017763-95.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO E SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 98079995):
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RENOVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1017763-95.2017.8.11.0041, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 11/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 103608483
A parte recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) O Recorrido e o Banco assumiram deveres e obrigações mútuos, o Banco emprestou os valores solicitados e, nesta seara, deve o Requerente pagar as quantias pactuadas pelas partes”. (...)Portanto, toda a conduta do Recorrente está pautada nos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, dentre outros, tendo em vista que amparada inteiramente pela Lei, pela Jurisprudência e por cláusulas contratuais.”
Assevera que: “(...) Assim, até prova em contrário, as operações em tela foram efetuadas voluntariamente, de forma consensual e bilateral. Portanto, deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda”. (...)Assim, não deve prosperar o pedido autoral, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa (...)”.
Recurso tempestivo (id. 1066600971).
Contrarrazões (id. 110208983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
A parte recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do CC, ao argumento de que: “(...) O Recorrido e o Banco assumiram deveres e obrigações mútuos, o Banco emprestou os valores solicitados e, nesta seara, deve o Requerente pagar as quantias pactuadas pelas partes”. (...)Portanto, toda a conduta do Recorrente está pautada nos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, dentre outros, tendo em vista que amparada inteiramente pela Lei, pela Jurisprudência e por cláusulas contratuais.”
Assevera que: “(...) Assim, até prova em contrário, as operações em tela foram efetuadas voluntariamente, de forma consensual e bilateral. Portanto, deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda”. (...)Assim, não deve prosperar o pedido autoral, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa (...)”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.
Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma favorável às pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir as alegações da contestação, sem atacar os fundamentos utilizados pelo decisum, que reconheceu como inexistente tão somente os débitos cobrados a título de “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”.
Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, (...)”.
(...) Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. (...)Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, negando-lhe seguimento.”. (id. 98079995) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, não conhecimento do recurso diante à violação ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça